Tribunal: TJDFT
Processo: 0701800-47.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na presente hipótese o autor pretende obter a redução do valor dos alimentos, anteriormente fixados em favor de sua filha, ao percentual de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios.
2. Os alimentos consistem em prestações direcionadas ao sujeito que não tem condições financeiras de prover as necessidades básicas para garantir a própria subsistência.
3. Nos termos do art. 1699 do Código Civil, a revisão do valor da prestação alimentícia exige que seja comprovada a superveniência de alteração na situação financeira de quem os presta ou na necessidade de quem os recebe.
4. Destaque-se que o dever de sustento da prole é de ambos os genitores, devendo cada qual contribuir na medida de sua disponibilidade.
5. Ao sopesar o binômio necessidade da alimentanda e possibilidade do alimentante, bem como o dever do autor em contribuir com a manutenção da filha, mostra-se apropriado o correspondente a 12% (doze por cento) dos rendimentos brutos do autor, abatidos os descontos compulsórios.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.